Tribunal: TJDFT
Processo: 0725633-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONSUMIDORA. FORO DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA AUTORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. OPÇÃO. RENÚNCIA AO PRIVILÉGIO DE FORO. LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. (STJ, ENUNCIADO No 33). DESCONSIDERAÇÃO DA OPÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PRIVILÉGIO. ILEGITIMIDADE.

1. Conquanto emoldurando regra de natureza específica e protetiva, a competência para processamento de ação de natureza pessoal aviada por consumidor é informada pelo critério territorial, detendo, portanto, natureza relativa, o que legitima que o autor, como destinatário do privilégio processual, dele abdique de acordo com suas conveniências, ensejando que a ação que aviara seja processada em foro diverso do correspondente ao seu domicílio e obstando que, ignorada a manifestação dele originária, seja afirmada a incompetência do Juízo ao qual fora distribuída livre e aleatoriamente de ofício.

2. Abdicando o consumidor do direito que lhe é ressalvado de demandar no foro em que é domiciliado, a opção que manifestara se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados e traduz escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito subjetivo de ação que lhe é assegurado, devendo a regra que lhe assegura a prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio ser interpretada de acordo com seu objetivo teleológico e em conformidade com seus interesses.

3. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante a presunção de sua inferioridade jurídico-processual em relação ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, optando por aviar a pretensão que formulara em foro diverso daquele em que é domiciliado, a manifestação deve ser preservada, não se afigurando legítima a afirmação da incompetência do Juízo ao qual fora livremente distribuída a ação de ofício, inclusive porque de natureza territorial, sob o prisma da preservação dos seus interesses e direitos (STJ, Súmula 33).

4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.